Tribunal: TJSP
Processo: 0008601-49.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRAZO QUINZENAL. OPOSIÇÃO À POSSE. Sentença de procedência. Irresignação de uma das rés.
1. Justiça gratuita. Manutenção à ré apelante. Comprovação de hipossuficiência financeira (arts. 98 e 99, CPC).
2. Preliminar da apelada. Inovação de defesa em recurso. Inocorrência. Alegação de não configuração de posse-trabalho ou posse-moradia que decorre da fundamentação da

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRAZO QUINZENAL. OPOSIÇÃO À POSSE. Sentença de procedência. Irresignação de uma das rés.
1. Justiça gratuita. Manutenção à ré apelante. Comprovação de hipossuficiência financeira (arts. 98 e 99, CPC).
2. Preliminar da apelada. Inovação de defesa em recurso. Inocorrência. Alegação de não configuração de posse-trabalho ou posse-moradia que decorre da fundamentação da sentença, que reconheceu a hipótese de usucapião do artigo 1.238, § único, do Código Civil.
3. Usucapião. Exercício da posse sem a característica de posse-moradia ou posse-trabalho. Inaplicabilidade do artigo 1.238, § único, do Código Civil ao caso. Usucapião ordinária sem justo título, de quinze anos, do caput do artigo 1.238, do Código Civil. Prazo não transcorrido quando do ajuizamento da ação. Contestação pela proprietária registral, apelante, que é efetiva oposição à posse ad usucapionem. Usucapião não ocorrida (art. 1.238, CC).
Sentença reformada, para julgar improcedente a usucapião. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008601-49.2014.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALINE
ISABEL DE ARAUJO (JG) (ESPÓLIO), é apelado MARIA CLAIR DO
NASCIMENTO BOLBATTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008601-49.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 2/6
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 0008601-49.2014.8.26.0084
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa
Apelante: Aline Isabel de Araújo (espólio)
Apelados: Maria Clair do Nascimento Bolbatto
Juiz sentenciante: Egon Barros de Paula Araújo
VOTO N. 19773
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA.
PRAZO
QUINZENAL.
OPOSIÇÃO
À
POSSE.
Sentença
de
procedência.
Irresignação de uma das rés.
1.
Justiça
gratuita.
Manutenção
à
ré
apelante.
Comprovação de hipossuficiência financeira (arts. 98 e 99,
CPC).
2. Preliminar da apelada. Inovação de defesa em recurso.
Inocorrência. Alegação de não configuração de posse-
trabalho ou posse-moradia que decorre da fundamentação da
sentença, que reconheceu a hipótese de usucapião do artigo
1.238, § único, do Código Civil.
3. Usucapião. Exercício da posse sem a característica de
posse-moradia ou posse-trabalho. Inaplicabilidade do artigo
1.238, § único, do Código Civil ao caso. Usucapião ordinária
sem justo título, de quinze anos, do caput do artigo 1.238,
do Código Civil. Prazo não transcorrido quando do
ajuizamento da ação. Contestação pela proprietária registral,
apelante, que é efetiva oposição à posse ad usucapionem.
Usucapião não ocorrida (art. 1.238, CC).
Sentença reformada, para julgar improcedente a usucapião.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 280/282, que julgou procedente o pedido de usucapião,
formulado por Maria Clair do Nascimento Bolbatto em face de Luiz
Ifanger e outros.
Sentença integrada por decisão de fls. 293/294,
que acolheu parcialmente embargos de declaração de uma das rés
(fls. 290/292).
Apelação da ré a fls. 300/320, alegando, em
síntese, que a propriedade sempre fora exercida pela apelante, até o
final de sua vida. Contudo, em razão de sua idade avançada e saúde
debilitada, ela teria passado a confiar a gestão da propriedade a seu
cunhado Agostinho, que conheceria todos os moradores da região.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008601-49.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 3/6
Afirma que Agostinho falecera em março de 2014 e, poucos meses
depois, a ação de usucapião fora ajuizada pela apelada, com
patrocínio de advogado amigo da família dos demais réus, da família
Ifanger. Aduz que os requisitos da usucapião não estariam
configurados, na forma do artigo 1.238 do Código Civil. Alega que o
antecessor da apelada seria posseiro da região, não transmitindo a
posse na característica de ad usucapionem. Sustenta que o uso do
imóvel como casa de campo, para lazer e descontração da apelada e
sua família, não levaria à usucapião do § único do artigo 1.238 do
Código Civil. Por fim, não teria havido a usucapião comum, de quinze
anos. Conclui dizendo que o imóvel seria alvo de desapropriação para
a ampliação do aeroporto de Viracopos, o que teria levado a apelada
a abandonar o imóvel há vários anos.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões a fls. 345/354, com impugnação à
Justiça Gratuita da apelante e com alegações de inovação da defesa
em apelação e de nulidade processual por cerceamento de defesa.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 362).
Decisão de fls. 366 revogou a Justiça Gratuita da
apelante, que se manifestou a fls. 368/372, com pedido de
reconsideração.
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Preliminar Justiça Gratuita
Em primeiro lugar, em reconsideração da decisão
de fls. 366, a Justiça Gratuita da apelante deve ser mantida.
De fato, como bem alegado por ela a fls. 368/372,
o despacho de fls. 363 havia deferido prazo de 15 dias para
comprovação da hipossuficiência financeira, prazo que não havia
ainda transcorrido quando da decisão de fls. 366.
Em razão disso, a manifestação de fls. 368/372,
com os documentos juntados, cumpre o despacho de fls. 363 e
demonstra a satisfação dos critérios dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, para a manutenção da gratuidade judiciária à
apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008601-49.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 4/6
As declarações de imposto de renda da apelante
revelam que ela possuía poucos rendimentos tributáveis, de 2012 em
diante, mesmo antes do falecimento (fls. 373/384).
Essa
situação
de
rendimentos
configura
hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade judiciária,
apesar do patrimônio acumulado, em especial o imóvel objeto da
usucapião.
Com a reconsideração da decisão de fls. 366, a
apelante está isenta do recolhimento das custas, o que afasta a
alegação de deserção da apelada.
Preliminar inovação da matéria de defesa
Em segundo lugar, não há propriamente inovação
da matéria de defesa pelas alegações recursais da apelante.
Embora a contestação de fls. 173/175 não alegue
nada sobre as questões envolvendo o § único do artigo 1.238 do
Código Civil, essas alegações na apelação decorrem da impugnação à
fundamentação da sentença, o que atende ao artigo 1.010, inciso III,
do Código de Processo Civil.
Foi a sentença que entendeu que o prazo da
usucapião seria de 10 anos, tendo em vista obras realizadas no
imóvel, conforme depoimentos testemunhais.
Na inicial, a causa de pedir da apelada é de
usucapião ordinária, de prazo de quinze anos. Apesar de ter havido
referência na inicial ao artigo 1.238, § único, do Código Civil, o
conjunto das alegações da apelada referia-se à usucapião de prazo de
quinze anos.
Por fim, a eventual decisão neste recurso sobre a
inocorrência da hipótese do artigo 1.238, § único, do Código Civil não
configura qualquer cerceamento à defesa da apelada.
Por não se tratar de inovação da matéria de defesa,
mas meramente subsunção dos fatos à norma alegada, as provas
existentes são suficientes para o julgamento. Tanto que a r. sentença
entendeu que a usucapião ocorreu pela forma especial do § único, do
artigo 1.238, do Código Civil, com base nas provas existentes.
Mérito - usucapião
No mérito, o reconhecimento da usucapião deve ser
afastado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008601-49.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 5/6
A autora afirma que, em agosto/2003, adquiriu o
imóvel, um lote na zona rural chácara, vendida por Delício Tomas
de Aquino (fl. 12).
Do recibo de venda pode-se concluir que não se
tratava de justo título para a aquisição da propriedade, circunstância
que é corroborada pelos depoimentos testemunhais (fls. 251/252),
que afirmaram ter conhecido o Sr. Delício, posseiro na região.
Assim, a hipótese é de usucapião do artigo 1.238,
caput, do Código Civil.
Respeitado o entendimento diverso do I. Magistrado
sentenciante, não era o caso de ser aplicado o prazo reduzido do §
único, do mesmo dispositivo legal.
Na própria inicial, a apelada afirma que utilizava o
imóvel como espaço de lazer de sua família, o que não caracteriza
moradia, necessária para configuração da hipótese do § único, do
artigo 1.238, do Código Civil.
Da mesma maneira, não houve obras ou serviços
de caráter produtivo no imóvel. A posse-trabalho em questão
depende da existência de atividades efetivamente produtivas, por
exemplo, em caso de o usucapiente utilizar-se do imóvel como local
de trabalho ou sede de uma empresa.
Aqui, a atividade produtiva não está presente. A
mera realização de benfeitorias, como a colocação de um toldo, não
caracteriza posse-trabalho para a redução do prazo ordinário da
usucapião.
Enfim, o prazo para a prescrição aquisitiva é de
quinze anos, do caput do artigo 1.238, do Código Civil.
Quando do ajuizamento da demanda, o prazo de
quinze anos ainda não havia transcorrido, considerada a contagem a
partir de agosto/2003, data do recibo da venda.
É inviável considerar qualquer período anterior, de
acessão da posse do Sr. Delício à da apelada, pois inexistem
elementos que permitam concluir sobre o efetivo exercício de posse
por parte ele e por qual período.
Isso não desconsidera a verificação de que a
apelada efetivamente exerceu a posse animus domini sobre o imóvel
por longo período, tendo em vista as provas produzidas em especial
as contas de consumo de energia elétrica (fls. 68/105).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008601-49.2014.8.26.0084 - Campinas - VOTO No 6/6
Mesmo que entregues em endereço diverso do
imóvel usucapiendo, as contas realmente provam o uso do imóvel
pela apelada, como se proprietária fosse. A entrega em outro
endereço apenas serve para afastar a usucapião decenal do artigo
1.238, § único, do Código Civil, já que não se tratava de imóvel de
moradia da apelada.
Portanto,
a
usucapião
apenas
poderia
ser
reconhecida com posse da apelada, de forma mansa, pacífica e sem
oposição, em agosto/2018
quinze anos depois da compra, em
agosto/2003.
Todavia, a apelante, proprietária registral (fls.
40/40vo), contestou a demanda em outubro/2016, o que representa
efetivo ato de oposição à posse ad usucapionem da apelada (art.
240, CPC, e art. 202, V, CC).
A oposição à posse em defesa do réu, mesmo na
ação de usucapião, é óbice efetivo para a aquisição originária da
propriedade.
Como a oposição da apelante ocorreu antes do
transcurso do prazo quinzenal do artigo 1.238, do Código Civil, a
usucapião deve ser julgada improcedente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação,
reformando-se a r. sentença para julgar improcedente a usucapião.
Com
a
reforma
da
sentença,
inverte-se
a
condenação sucumbencial, passando a autora a arcar com a
integralidade das custas e das despesas processuais, bem como
honorários sucumbenciais aos patronos da apelante, em 15% do
valor da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator